Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MÁQUINA DE PAGSEGURO. RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS POR SUSPEITA NAS TRANSAÇÕES. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS PARA INIBIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, como ocorre no presente caso, em que a parte autora recorrente é qualificada como pessoa física que visa a produção de renda em negócio de pequeno porte, aplica-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista aprofundada. AgRg no REsp 1.149.195/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 25/06/2013. Precedente. (Acórdão n. 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

II. Não é outro o entendimento das Turmas Recursais, vejamos: “Relação de consumo. Arranjo de pagamento. PAGSEGURO. Teoria finalista mitigada. Na forma do art. 2o. do CDC, a caracterização da relação de consumo decorre da identificação da vulnerabilidade da parte como destinatário final de produto ou serviço. Neste quadro, O empresário ou sociedade empresária que tenha por atividade precípua a distribuição, no atacado ou no varejo, de medicamentos, deve ser considerado destinatário final do serviço de pagamento por meio de cartão de crédito, porquanto esta atividade não integra, diretamente, o produto objeto de sua empresa. (STJ, CC 41056 / SP 2003/0227418-6 Relator(a) Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR (1110) Relator(a) p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)?. Precedente: (Acórdão 1214168, 07014325020198070010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No contrato de prestação de serviços de intermediação no pagamento por meio da máquina de cartão de crédito firmado entre as partes há previsão de suspensão do repasse dos valores transacionados em situações com indícios de ilicitude, fraude ou violação do contrato. No caso, a parte recorrente efetuou o bloqueio de valores, primeiro sob o fundamento de suspeita de fraude e, posteriormente, pela contestação da transação, porém sem apresentar provas.
V. Em razão da posição jurídica do réu, é seu o ônus da prova de apresentar fato modificativo do direito do autor, o que não o fez. A impugnação de operações realizadas pelo consumidor exige a abertura de procedimentos, ainda que simples, perante a operadora, o que não foi demonstrado no caso. O réu se limitou a alegar a suspeita de ilicitude, sem trazer aos autos qualquer prova relativa ao caso concreto. Verifica-se que as vendas efetuadas pelo autor ocorrem de forma presencial, tendo sido as mercadorias entregues ao comprador no momento da venda. Nesse sentido, incumbe ao réu trazer ao processo a veracidade das operações suspeitas, bem como das alegações dos titulares do cartão, de modo a justificar o bloqueio dos valores, o que não se ocorreu no caso concreto. Ainda que se argumente com a intervenção de um terceiro, a administradora do cartão de crédito, não se pode olvidar a solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de produção do serviço. Assim, tendo em vista que o réu não comprovou o motivo de eventual bloqueio, impõe-se a restituição dos valores ao autor.
VI. No que diz respeito ao lucro cessante, este deve ser devidamente demonstrado, sob pena de se tratar de mero dano hipotético, presumido ou remoto, que não tem guarida no ordenamento jurídico.
VII. O desacerto contratual não é suficiente para gerar direito a indenização por danos morais, o qual pressupõe, de regra, a violação a direitos da personalidade. O bloqueio de valores não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral.
VIII. Recurso conhecido e provido em parte para determinar o desbloqueio dos valores retidos pela PAGSEGURO das vendas efetuadas e a sua devolução ao autor/recorrente. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.